Tribunal: TJDFT
Processo: 0722352-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722352-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SINVAL DE BARROS CLEMENTE AGRAVADO: MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SILVA, JOSE FRANCISCO BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, que deferiu aos agravados gratuidade de justiça. DECIDO. Deferida gratuidade de justiça à agravante, fica dispensada de recolher o preparo recursal. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. In casu, o deferimento da gratuidade de justiça não desafia Agravo de Instrumento, tendo em vista que tanto o art.101, caput, quanto o art. 1.015, inc. V, ambos do CPC, somente admitem a interposição de tal recurso, quando a decisão versar sobre a rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, não abarcando, portanto, a decisão que a defere, aqui incluído o desacolhimento da impugnação à gratuidade (Acórdão 1221697, 07178509320198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019). Cabe destacar que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol constante do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adequa à mitigação admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra urgência incompatível com o regular trâmite do processo, no primeiro grau de jurisdição. Ademais, estatui o art. 1.009, § 1o, do CPC, que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas, se for o caso, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou em contrarrazões. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 17 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora